Tribunal: TJMT
Processo: 1007897-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO
Para a comprovação do envio de carta de comunicação prévia acerca da inserção do nome do suposto devedor junto ao órgão de proteção ao crédito, é dispensável a apresentação de aviso de recebimento, basta que a comunicação seja enviada para o endereço informado. Não havendo dúvidas quanto ao envio da notificação prévia, não cabe indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007897-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRACEMA BOROBO RONDON - CPF: 000.423.081-78 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO

Para a comprovação do envio de carta de comunicação prévia acerca da inserção do nome do suposto devedor junto ao órgão de proteção ao crédito, é dispensável a apresentação de aviso de recebimento, basta que a comunicação seja enviada para o endereço informado. Não havendo dúvidas quanto ao envio da notificação prévia, não cabe indenização por danos morais.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022